Tribunal: TJDFT
Processo: 0700829-36.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À CONVOCAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE TERCEIRIZADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PRETERIÇÃO NÃO CONFIGURADA. URGÊNCIA E PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Trata-se de embargos de declaração contra decisão que negou a antecipação de tutela em sede de agravo de instrumento para determinar a nomeação da parte autora, ora embargante, no cargo público de Profissional de Segurança Metroferroviário - Especialidade Segurança, pertencente ao METRÔ/DF.
2. Nos embargos, a recorrente alegou que a decisão padece de omissão, porquanto embora a validade do concurso tenha se expirado em 2018, no referido ano foi ajuizada ação perante a Justiça do Trabalho que ficou paralisada por dois anos até a definição da competência pelo STF. Definida a competência da justiça estadual e em razão da impossibilidade de remessa eletrônica dos autos entre a Justiça do Trabalho e o TJDFT ingressou-se com a presente ação, sendo, portanto, legítima ainda a discussão sobre sua nomeação. Ponderou que, embora tenha sido aprovada fora do número de vagas do edital, existem cargos vagos, os quais a Administração vem ocupando ilegalmente com terceirizados.
3. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida, omissão ou erro material que não se observam na decisão recorrida, não se prestando a rediscutir o mérito da decisão, consoante art. 48 da Lei 9.099/95.
4. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na ação elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional.
5. No caso ora em análise não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada pleiteada pela autora.
6. Observe-se da decisão que a antecipação da tutela não foi negada em razão de eventual impossibilidade de reconhecer o direito da autora por perda do prazo para discussão da nomeação pelo decurso do prazo de validade do certame a que se submeteu. Tão somente afirmou-se que agravante requer a nomeação de concurso público já fora de validade, no qual as últimas nomeações, supostamente irregulares, ocorreram em 2018, de forma a não se verificar o requisito da urgência para o deferimento da medida pleiteada. A falta de um dos requisitos é o suficiente para ensejar o indeferimento da antecipação da tutela recursal.
7. Ainda assim não fosse, a aprovação em concurso público, em colocação superior a do número de vagas disponibilizado no edital para o cargo pretendido, não gera, para o candidato, direito subjetivo à nomeação, salvo se preterido na ordem de classificação. Tratando-se de candidatos classificados fora do número de vagas, a nomeação e a posse se insere na conveniência e na oportunidade da Administração, a quem incumbe verificar o momento mais adequado para efetivá-las, sobretudo devido às consequências de ordem orçamentária que a medida implica.
8. Embora a autora/embargante afirme ter havido a contratação de empresas terceirizadas para prestação dos serviços de segurança, não sobressai, em cognição superficial, a ocorrência de preterição, não tendo sido demonstrado desrespeito à ordem de classificação, o surgimento de novas vagas para nomeação de servidores efetivos ou a abertura de novo certame durante a validade do concurso em que a agravante logrou ser aprovada, nos moldes da tese fixada no RE 837311.

9. Sendo assim, sem a demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1.022 do CPC, l, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada.
10. Embargos conhecidos e rejeitados.